Tribunal: TJMT
Processo: 1022066-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022066-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (AGRAVANTE), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (AGRAVANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 3% DO VALOR DOS CRÉDITOS – PARTICULARIDADES DO CASO QUE INDICAM QUE O VALOR ARBITRADO É EXCESSIVO – REDUÇÃO PARA 2% DO PASSIVO SUJEITO À REESTRUTURAÇÃO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 24, § 5º, prevê que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, decorrente do desdobramento previsto na CF, previsto nos artigos 170, IX e 179, que assegura tratamento diferenciado e favorecido, visando impulsionar sua atuação no mercado.” (N.U 1006272-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRÍCOLA NORTE LTDA e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1012159-12.2024.8.11.0041, fixou a remuneração do administrador judicial em 3% (três por cento) sobre o valor total dos créditos arrolados, a ser paga em 30 (trinta) parcelas iguais, contadas da assinatura do termo de compromisso (Id. 232314191).

Em suas razões, os agravantes aduzem que a fixação da remuneração do profissional não atende os requisitos e parâmetros legais, encontrando-se além da limitação legal, da capacidade de pagamento, da complexidade dos trabalhos e da prática no mercado, razão pela qual há de ser reformada a decisão.

Ressaltam que, nos autos da Recuperação Judicial, o Administrador Judicial apresentou sua lista de credores, já analisada a documentação a qual lastreiam as dívidas declaradas pelo Grupo Recuperando, passando a constar o valor total de R$10.463.395,63 (dez milhões quatrocentos e sessenta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), reduzindo consideravelmente a carga de trabalho a ser realizada.

Anotam que se trata de Recuperação Judicial de pessoa jurídica que compõe o grupo econômico e possui o porte EPP, devendo, por tal razão, ser limitada a remuneração em 2% (dois por cento) sobre o valor do passivo, na forma do art. 24, §5º da Lei 11.101/05.

Argumentam que, além da limitação legal dada pelo art. 24, §5º da Lei 11.101/05, há também de se levar em consideração as demais premissas legais de
“capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”.

Aventam que a remuneração fixada, de 30% (trinta por cento) sobre o valor do passivo apresentado pelo Grupo Recuperando, em sua petição inicial, totaliza a quantia de R$469.604,72 (quatrocentos e sessenta e nove mil seiscentos e quatro reais e setenta e dois centavos), contudo, após a apresentação da lista de credores do Administrador Judicial, o valor do passivo fora decrescido ao valor de R$10.463.395,63 (dez milhões quatrocentos e sessenta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), significando que a remuneração atual é igual a R$313.901,86 (trezentos e treze mil novecentos e um reais e oitenta e seis centavos).

Ponderam, ainda, que mesmo nesse novo cenário, a remuneração supera em muito a capacidade de pagamento atual, frente às já mencionadas obrigações inerentes à atividade empresarial exercida pelo Grupo Recuperando.

Consignam, em seguida, que ao observar o grau de complexidade do trabalho a ser realizado, a Recuperação Judicial do grupo não trará ao profissional demanda desumana, e muito menos exaustiva, pelo contrário, o passivo do Grupo Recuperando é pequeno em relação a outros processos recuperacional, pois apresenta o passivo de R$10.463.395,63 (dez milhões quatrocentos e sessenta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), e 25 (vinte e cinco) credores, demonstrando a redução da “complexidade” da causa e dos trabalhos a serem realizados.

Discorrem sobre os parâmetros relativos ao valor praticado no mercado e que a remuneração fixada pelo Juízo de piso destoa do usual, de modo que também comporta, neste ponto, sua minoração.

Defendem que a remuneração deve levar em conta o passivo retificado pelo Administrador Judicial, em sua lista de credores, uma vez que o mesmo procedeu a análise dos créditos e removeu parte dos mesmos do procedimento recuperacional, devendo este ser o parâmetro.

Requerem a concessão do efeito à decisão agravada e, por consequência, a remuneração do profissional Administrador Judicial, até o efetivo julgamento de mérito e trânsito em julgado do presente recurso.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que, observados os requisitos do artigo 24 da Lei 11.101/2005, bem como os parâmetros legais para fins de fixação da remuneração do Administrador Judicial, seja reduzido o valor da remuneração ao patamar de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor do passivo, conforme lista de credores do Administrador Judicial, bem como a fixação dos pagamentos em períodos de safra, dada a atividade agrícola exercida pelo Grupo Recuperando, em 07 (sete) parcelas, a vencerem em novembro/2024, e após, abril/2025, novembro/2025, abril/2026, novembro/2026, abril/2027 e novembro/2027.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 234841190.

As contrarrazões aportaram ao Id. 233813687, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 236463650.

O d. representante ministerial, Dr. JOSÉ ZUQUETI, em parecer de Id. 244107177, opina pleo provimento do recurso
“com escopo de que seja reformada a r. decisão agravada, para arbitrar a remuneração da administradora judicial em 2% (dois por cento), sobre o valor do passivo, conforme lista de credores do Administrador Judicial, nos termos e razões aqui exarados.”

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Buscam os agravantes a reforma da decisão que fixou os honorários do Administrador Judicial em 3% sobre o valor total dos créditos arrolados, a ser pagos em 30 parcelas iguais, contadas da assinatura do termo de compromisso.

Defende o recorrente ser justa a fixação de remuneração no percentual de 1,5% sobre o valor do passivo, conforme lista de credores do Administrador Judicial, a serem pagos em períodos de safra, dada a atividade agrícola exercida pelo Grupo Recuperando, em 07 (sete) parcelas, com vencimentos em novembro/2024, e após, abril/2025, novembro/2025, abril/2026, novembro/2026, abril/2027 e novembro/2027.

Pois bem.

Sabe-se que o Administrador Judicial se constitui agente auxiliar do juiz, a quem compete o exercício das funções confiadas pela lei recuperacional, cuja atuação encontra-se sujeita à fiscalização pelo magistrado e pelo Comitê de Credores.

Consoante se infere da dicção do art. 22, da Lei 11.101/05, as funções acometidas ao Administrador Judicial, na Recuperação Judicial, de auxiliar do juízo, diferem daquelas elencadas na falência no tocante à administração de bens e gestão da empresa.

Para fixação adequada da remuneração do Administrador Judicial deverão ser analisados os seguintes critérios estabelecidos no art. 24 da Lei nº 11.101/2005: i) a capacidade de pagamento do devedor; ii) o grau de complexidade do trabalho; e iii) os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

A despeito dos critérios traçados na norma legal, o arbitramento dos honorários deve dialogar com os princípios norteadores do instituto recuperacional, tais como a função social e a preservação da empresa, não podendo a remuneração ser excessiva de forma a comprometer o processo de soerguimento da empresa devedora.

Sabe-se que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, perdurando pelo período disciplinado no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05.

Registre-se, ainda, que o art. 24, § 1º e ss., da Lei nº 11.101/05, é claro em sua redação e não deixa qualquer margem de interpretação de que a base de cálculo da remuneração do administrador judicial incide sobre os créditos submetidos à recuperação judicial, na qual estabeleceu critérios e um teto legal.

Vejamos:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4º Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei. (...)”

Com efeito, a Lei de Recuperação e Falências concebeu um tratamento diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no caso, estabeleceu um microssistema próprio para tais empresas de pequeno porte.

No caso em debate, como bem consignou o d. representante ministerial,
“
a empresa Agrícola Norte, integrante do grupo Recuperando, é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte
, logo, goza de limitação legal estabelecida no § 5º, do art. 24, da lei de recuperação judicial e falência, que visou reduzir o limite de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) em caso de microempresas e empresas de pequeno porte, com intuito de conceder tratamento diferenciado a tais empresas, visando impulsionar sua atuação no mercado, conforme inciso IX, do art. 170 e art. 179, da CF/88.”

Dessa forma, parece claro que a fixação do percentual não se coaduna com a real capacidade de pagamento da devedora.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPRESA QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU PEQUENO PORTE – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL – DECORRENTE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 24, § 5º, prevê que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, decorrente do desdobramento previsto na CF, previsto nos artigos 170, IX e 179, que assegura tratamento diferenciado e favorecido, visando impulsionar sua atuação no mercado.”
(N.U 1006272-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS – REDUÇÃO PARA 2,5% - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2,5% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada.”
(TJ-MT - AI: 10065821620238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR - APLICABILIDADE DO ARTIGO 24, § 5º DA LEI 11.101/2005 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO - ARBITRAMENTO QUE DEVE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DE CADA CASO - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) – RECURSO PROVIDO. O valor dos honorários ao administrador judicial nomeado, deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, devendo ser reduzido ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte. Inteligência do art. 24, §§ 1º e 5º da LREF.”
(N.U 1003873-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para arbitrar a remuneração da administradora judicial em 2% (dois por cento), sobre o valor do passivo, conforme lista de credores do Administrador Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024